Tribunal: TJDFT
Processo: 0723379-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA DO BANCO EM RECEBER SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO EM CONTA. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. PROCURAÇÃO SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE CONFIGURE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais defende a existência de omissões no acórdão quanto aos argumentos expendidos nas razões recursais. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta fundamentação suficiente, por si só, para justificar a conclusão adotada, especialmente a ausência de situação que configure violação a direito da personalidade. Cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.